Tribunal: TJES
Processo: 5002971-31.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002971-31.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLUBECAR VEICULOS LTDA
RECORRIDO: LUIZ FERNANDO CARDOSO LABRE e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002971-31.2021.8.08.0035

RECTE.:
CLUBECAR VEICULOS LTDA

RECDO.: RODRIGO LEITE DE OLIVEIRA

RELATOR:

O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PELA TRADIÇÃO. COISA MÓVEL. ARTIGO 1226 DO CCB. SÚMULA 132 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. Tese de parte autora
: Pleiteia a condenação solidária dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais (custos médicos comprovados) e danos morais decorrentes do atropelamento ocorrido em 19/09/2020, quando o 2º Requerido, dirigindo o veículo de propriedade do 1º Requerido em estado de embriaguez e utilizando celular, atropelou o Autor que havia acabado de estacionar, causando-lhe lesões físicas e traumas, agravados pela conduta desidiosa dos Réus (tentativa de fuga, informação de contato incorreto e ausência de assistência), buscando ainda que a reparação sirva como inibição a futuras condutas ilícitas. Apresentou Contrarrazões (ID. 12650882) requerendo a manutenção da sentença.
2. Tese da parte requerida
: Apresentou recurso inominado (ID.
12650873
), alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a minoração dos danos morais.
3. Sentença
:
“Julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial de danos morais, para condenar os requeridos a pagarem, solidariamente, ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial de lucros cessantes, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Analisando os autos, entendo que a sentença guerreada merece reforma parcial. Explico: verifico na hipótese dos autos, que a prova documental colacionada denota que a tradição do veículo ocorreu em data anterior ao acidente, conforme se verifica no contrato de compra e venda disposto em ID. 12650697. Apesar do contrato constar que a transferência do bem só ocorreria após a referida quitação do ajuste, este ocorrera em razão do contrato de financiamento do bem junto ao Banco Safra, razão pela qual restara aperfeiçoado o negócio jurídico. Nesse sentido, mesmo que conste no dossiê do Detran que a recorrente ainda é proprietária do veículo, o STJ em sua Súmula nº 132, decidiu que a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado. Além disso
,
estabelece o art. 1.226 do Código Civil:
“Os direitos reais sobre
coisas móveis
, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a
tradição
”.

Destarte, exsurge a ilegitimidade passiva do ora recorrente.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedentes os pedidos em face de CLUBECAR VEICULOS LTDA
, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva,
mantidos inalterados os demais pontos da sentença. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)